Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709238-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATAN DE ANDRADE GOMES IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para que esclareça a pertinência e a adequação do recurso ordinário interposto no ID 44717762, ante a ausência de decisão terminativa ou definitiva neste habeas corpus. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 13:45:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator